Tribunal: TJSP
Processo: 2089095-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime fechado, por violação ao art. 33, 'caput', da Lei de Drogas – Pedido de reforma da sentença condenatória visando a fixação do regime prisional aberto, inclusive como medida para redução dos riscos de contaminação pelo 'coronavírus' – Pleito não

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime fechado, por violação ao art. 33, 'caput', da Lei de Drogas – Pedido de reforma da sentença condenatória visando a fixação do regime prisional aberto, inclusive como medida para redução dos riscos de contaminação pelo 'coronavírus' – Pleito não cognoscível pela via eleita – Sentença condenatória que transitou em julgado para a defesa – Reforma que deve ser buscada pelo paciente por meio da via apropriada da revisão criminal – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo, na legislação sobre execução penal em vigor, previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Ausência de demonstração pelo paciente de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio onde se encontra ou que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais – Impetração que, embora conhecida, teve o seu seguimento obstado por se tratar de matéria manifestamente improcedente, nos termos do art. 168, § 3o, do RITJSP - Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2089095-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente PAULO
HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089095-12.2020.8.26.0000
2
Voto no 15829
Habeas Corpus no 2089095-12.2020.8.26.0000
Comarca
: Araçatuba
Impetrante : Dr. Fernando Nicolás Penco Juvé
Paciente
: Paulo Henrique Rodrigues Ferreira da Silva
Habeas Corpus Tráfico de entorpecentes Paciente condenado
a cumprir pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de
reclusão, em regime fechado, por violação ao art. 33, 'caput', da
Lei de Drogas
Pedido de reforma da sentença condenatória
visando a fixação do regime prisional aberto, inclusive como
medida
para
redução
dos
riscos de contaminação pelo
'coronavírus' Pleito não cognoscível pela via eleita Sentença
condenatória que transitou em julgado para a defesa Reforma
que deve ser buscada pelo paciente por meio da via apropriada da
revisão criminal
Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade
automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas
apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os
critérios nela enumerados
Prisão domiciliar que tem como
pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de
doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo, na
legislação sobre execução penal em vigor, previsões voltadas ao
atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em
razão da prática de crimes Risco (horizontal) de contágio da
Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação
carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão
presos pela prática de crime Necessidade de demonstração da
impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra
o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos
estabelecimentos prisionais
Ausência de demonstração pelo
paciente de que padece de especial condição de vulnerabilidade
no presídio onde se encontra ou que apresenta sintomas reais da
enfermidade relativa à COVID-19 ou necessita por qualquer outra
razão de cuidados médicos especiais Impetração que, embora
conhecida, teve o seu seguimento obstado por se tratar de matéria
manifestamente improcedente, nos termos do art. 168, § 3o, do
RITJSP - Inexistência de coação ilegal Ordem denegada.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo i.
Defensor Público Dr. Fernando Nicolás Penco Juvé a favor de PAULO
HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA DA SILVA, sob a alegação de que
ele estaria sofrendo coação ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Araçatuba, consistente na condenação transitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089095-12.2020.8.26.0000
3
em julgado editada nos autos da Ação Penal 1500172-38.2019.8.26.0603.
Narra o i. Defensor que o paciente foi condenado a 1 ano e 8 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, por violação ao artigo 33, caput, cc.
§ 4o, da Lei no 11.343/06, cuja sentença transitou em julgado. Ressalta que
“a despeito da fixação do regime inicial fechado, [o paciente] tem direito à
imposição de regime inicial aberto, bem como substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, razões pelas quais se entende que
está sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção”. Aduz ainda
que a manutenção da prisão do paciente agrava o seu risco de
contaminação pelo “coronavírus”, de modo que faz jus à prisão domiciliar,
devendo ser observadas a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça e a aclamação do Min. Marco Aurélio, do Supremo
Tribunal Federal, feita no Pedido de Tutela Provisória Incidental na ADPF no
347/DF.
Com base nos argumentos acima destacados, o i. Defensor Público
postula liminarmente a concessão da ordem a fim de que seja fixado o
“regime aberto, bem como seja substituída a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos”.
O pedido de informações e a manifestação da Procuradoria de
Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais foram
dispensados.
É o relatório.
1. A rigor, não seria o caso de conhecer do presente Habeas Corpus.
Como bem destacado na própria petição inicial, a sentença
condenatória em face do paciente transitou em julgado para a i. Defesa em
20.8.2019 (fl. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089095-12.2020.8.26.0000
4
Assim, ante a formação da coisa julgada, o acesso a esta Corte só
poderia ocorrer pela via apropriada da revisão criminal, conforme as regras
processuais vigentes.
Aliás, é prevalente na jurisprudência dos Tribunais Superiores o
entendimento segundo o qual o remédio heroico não pode ser manejado
como substituto de recursos previstos na legislação ordinária.
Vale dizer, o habeas corpus, enquanto remédio constitucional de
natureza sumária e voltado à proteção da liberdade individual contra
violações, atuais ou iminentes, decorrentes de abuso ou ilegalidade, não se
constitui em veículo adequado a trazer ao conhecimento do Poder Judiciário
matéria passível de ser apreciada por intermédio dos recursos ordinários
previstos na legislação processual em vigor.
Nesse sentido, v.g. [sem destaques nos originais]:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA EVENTUAL INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESEMBARGADOR APOSENTADO. PRERROGATIVA DE FORO DOS
CORRÉUS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS.
LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS
QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova a
presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar
a concessão da presente ordem de habeas corpus. (...) 6. O habeas corpus destina-se exclusivamente à
proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder.
Precedente. 7. O pedido de reintegração de Magistrado afastado por decisão do Superior Tribunal de
Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser abrigado em habeas corpus.
Precedente. 8. Ordem denegada. (HC 105484, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado
em 12/03/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 15-04-2013 PUBLIC 16-04-2013)
"É pacífica a jurisprudência do STF, apoiada aliás, no próprio inc. LXVIII do art. 5o da CF e no
art. 647 do CPP, no sentido de que não se presta o habeas corpus à defesa de direito estranho à liberdade
de locomoção, pois é para preservá-lo, e só a ele, que o remédio heroico foi instituído" (STF - 1a T. - HC
75.624-7 - Rel. Sydney Sanches - j. 4.11.97 - DJU 5.12.97, p. 63.906).
Daí que o seu emprego para a dedução de questões jurídicas
dissociadas de sua destinação constitucional fenômeno jurídico que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089095-12.2020.8.26.0000
5
Supremo Tribunal já adjetivou de “Utilização promíscua do habeas corpus”1
deve ensejar pronto rechaço, na medida em que contribui para a
morosidade da atividade regular de distribuição da Justiça Criminal,
gerando prejuízo reflexo àqueles que demandam proteção judicial para as
situações que configuram, concretamente, lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
2. Sem embargo, visando dar a maior amplitude possível ao direito de
defesa, inclusive para examinar a eventual existência de coação ilegal que
pudesse estar afetando o status quo libertatis do paciente, conheço
excepcionalmente do pedido, independente de qualquer outra providência,
para examinar detidamente as questões deduzidas na inicial, o fazendo nos
termos seguintes.
Como já mencionado, PAULO foi definitivamente condenado por
violação ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 1 ano e 8
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 dias-multa, em razão
de ter sido surpreendido por policiais militares na posse de 28,19g de
cocaína.
Do exame do título penal condenatório, reproduzido às fls. 15/17,
emanado do d. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Araçatuba, não é possível extrair a ocorrência de qualquer lesão
ou
ameaça de lesão
ao direito de liberdade do paciente que demande
correção ex officio, derivando o cerceamento momentâneo a seu direito de
1 Penal e Processo Penal. Habeas corpus. Inserção de dados falsos em sistema de informações art. 313-A, do Código Penal. Sentença
condenatória. Sucessão de recursos: apelação, embargos de declaração, recurso especial, agravo de instrumento, agravo regimental e
embargos de declaração. Intempestividade do agravo no recurso especial. Interposição após o quinquídio legal previsto na Súmula 699/STF e
na Lei n. 8.038/90. Não cabimento de habeas corpus com o escopo de reanálise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial.
Inviabilidade do reexame dos fatos e provas que embasaram a condenação. Afronta ao art. 155 do CPP. Inocorrência. Condenação que não
se fundou apenas nas provas coligidas na fase inquisitorial. Perda do cargo público. Efeito específico da condenação art. 92, I, do CP. Pedido
de reassunção. Utilização promíscua do habeas corpus, via processual destinada à tutela do direito de locomoção.- Seguimento negado, com
fundamento no art. 38 da Lei n. 8.038/90. (STF - HC: 114947 ES , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/11/2013, Data de
Publicação: DJe-236 DIVULG 29/11/2013 PUBLIC 02/12/2013). [Grifei].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089095-12.2020.8.26.0000
6
ir e vir exclusivamente da violação da ordem jurídico-penal praticada pelo
próprio PAULO, como consequência jurídica natural do processo legal
correspondente, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao
contraditório.
Da mesma forma, por não ser possível detectar, prima facie, qualquer
ilegalidade ou teratologia no exercício da atividade jurisdicional concernente
à fixação do regime inicial de cumprimento da pena corporal pela i.
Autoridade Judiciária que prolatou a decisão condenatória correspondente,
o reexame dessa questão somente poderia viabilizar-se mediante a
devolução do conhecimento da causa a esta Instância Superior, algo que,
como já aqui afirmado, não se coaduna com os estreitos limites do habeas
corpus.
3. No mais, a alegação de que a prisão do paciente agravaria os
riscos de contaminação pelo “coronavírus”, necessárias algumas considerações.

Não se desconhece o teor da Recomendação no 62, de 17 de março
do corrente, emitida pelo C. Conselho Nacional de Justiça, no sentido da
adoção, pelos Tribunais e magistrados do país, de “medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo”.
Dita “recomendação”, que faz expressa referência à competência do
CNJ (estabelecida no artigo 103-B, § 4o I, II e III, da CF/88) para “expedir
atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar
providências”, “apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos
atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário”
e “receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do
Poder Judiciário”, evidentemente não se confunde com determinação ou
controle de atos jurisdicionais dos magistrados brasileiros, cuja legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089095-12.2020.8.26.0000
7
deriva da independência e imparcialidade asseguradas pela própria
Constituição nos seus artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, bem como pelos tratados
internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil2.
E tanto é assim que, ao emitir o documento, já no seu artigo 1o o CNJ
anuncia o propósito de,
“[Art. 1o] Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do
sistema prisional e do sistema socioeducativo.”
Pois bem.
O art. 117 da Lei de Execução Penal (no 7.210/84), que se encontra
em pleno vigor, estabelece como pressuposto para obtenção de prisão
domiciliar que o sentenciado esteja cumprindo pena em regime prisional
aberto ou, ao menos, que tenha obtido o direito de progredir a esse regime
de cumprimento de pena corporal.
Dispõe o art. 117 da Lei no 7.210/843:
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em
residência particular quando se tratar de:
'I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
'II - condenado acometido de doença grave;
'III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
'IV - condenada gestante.”
Sobre o que se deve entender por doença grave, para o fim de
concessão de prisão domiciliar ao condenado com base no inciso II do
2 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de Dezembro
de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro de 1966, em Nova Iorque
(Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de dezembro de 1991; a Convenção Contra o
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria) em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil
pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova
York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo
Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.
3 Por sua vez, o artigo 318 do Cód. de Processo estabelece que “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente
for: (...) II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;..”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089095-12.2020.8.26.0000
8
artigo acima, GUILHERME DE SOUZA NUCCI4 ensina que “Não se trata de
ser enfermo, mesmo gravemente; a lei é enfática ao demandar debilidade
extrema em função dessa doença. Por isso, cabe a avaliação judicial para
cada caso, sem que se possa automatizar a concessão da prisão domiciliar.
Ilustrando, o portador do vírus da AIDS, mesmo com manifestações de
enfermidades oportunistas, não faz jus à prisão em domicílio, salvo se
estiver em situação de limite, debilitado a ponto de não representar
qualquer perigo à sociedade”.
E, no mesmo sentido, v.g., o seguinte julgado [sem destaque no
original]:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE
SUA FUNÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA.
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR RECOLHIMENTO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO
CPP. EXTREMA DEBILIDADE NO ESTADO DE SAÚDE DO RÉU E IMPOSSIBILIDADE DE
RECEBER
TRATAMENTO
MÉDICO
NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] Não
comprovada a extrema debilidade do recluso ou a gravidade da doença e, asseguradas todas as
garantias para que sejam atendidas suas necessidades de saúde dentro do estabelecimento
prisional, inviável o deferimento da prisão domiciliar, especialmente em se considerando a
gravidade dos delitos pelos quais já foi, inclusive, pronunciado. [-] Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 389.009/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe
22/06/2017)
É dizer, se nem mesmo à pessoa que já está acometida de doença
grave cabe reconhecer direito automático ao cumprimento da pena em
domicílio, parece que, mesmo diante do conteúdo da Recomendação no
62/2020, é dever dos magistrados brasileiros aferir em cada situação a
conveniência de concessão do direito à “prisão domiciliar”5, segundo a
verificação de tratar-se o interessado de pessoa presa “em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
4 DE SOUZA NUCCI, Guilherme, Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Forense, 2015, pág. 748.
5 Prisão domiciliar, aliás, que “prisão não é” como ressaltou o i. Ministro do STF Marco Aurélio de Mello em 14 de novembro de 2013, quando
se discutia em plenário o regime de cumprimento das penas dos condenados na Ação Penal 470. A fala do Ministro, reproduzida em diversos
jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí se parte para prisão domiciliar, que prisão não é".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089095-12.2020.8.26.0000
9
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus”, como, aliás, estabelece o seu artigo 5o,
inciso I, letra b.
E é natural que seja assim.
Afinal, o i. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do C. Superior Tribunal
de Justiça, ao proferir decisão monocrática no HC no 568.693/ES (no qual
figura como impetrante/requerente a Defensoria Pública do Estado do
Espírito Santo), em 1o.4.2020, observou que, “conforme asseverado pela
requerente, o quadro fático apresentado pelo Espírito Santo é idêntico ao
dos demais Estados brasileiros: o risco de contágio pela pandemia do
coronavírus (Covid-19) é semelhante em todo o país, assim como o é o
quadro de superlotação e de insalubridade dos presídios brasileiros”.
E a horizontalidade do risco de contágio foi explicitada com
propriedade em decisão monocrática da lavra do i. Des. ALBERTO
ANDERSON FILHO, deste Tribunal de Justiça, exarada no mesmo 1o de
abril no Habeas Corpus no Processo no 2061058-72.2020.8.26.0000, na
qual o i. Magistrado observou que na pandemia que vivenciamos, muito
embora existam pessoas com maior propensão a contrair a enfermidade
causada por esse agente patogênico, em razão da idade e/ou deficiência
imunológica preexistente, todos os habitantes do planeta estão em tese
sujeitos a ter contato com ele e eventualmente adoecer.
Assim se expressou o i. Desembargador:
“Dos cerca de 7.780.000.000 de habitantes do Planeta Terra, apenas 3 (três): ANDREW
MORGAN, OLEG SKRIPOCKA e JESSICA MEIER, ocupantes da estação espacial internacional, o
primeiro há 256 dias e os outros dois há 189 dias, portanto há mais de 6 meses, por ora não estão
sujeitos à contaminação pelo famigerado CORONA VIRUS.
'Importante lembrar que os que estão há menos tempo fora do planeta, dele saíram em 25
de setembro de 2019, cerca de dois meses antes das notícias acerca da pandemia que se iniciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089095-12.2020.8.26.0000
10
nas China.
'Portanto, à exceção de três pessoas, todas demais estão sujeitas a risco de
contaminação, inclusive os que estavam na Estação Espacial Internacional e retornaram à terra no
princípio de setembro de 2019.
'Inúmeras pessoas que vivem em situação que pode ser considerada privilegiada, tais
como: o Príncipe Albert de Mônaco, o Príncipe Charles da Inglaterra, primeiro da ordem de
sucessão ao trono, o Presidente do Senado Federal Davi Alcolumbre etc. foram contaminados e
estão em tratamento.
'Lembre-se também das pessoas que, para o bem de inúmeras outras, ficam expostas a
evidente e sério risco e mesmo com equipamentos de proteção (roupas, luvas, máscaras etc.),
rígidas regras de higiene e etc, são infectadas pelo COVID 19.”
Os dados destacados na decisão acima, de caráter objetivo e
portanto incontestáveis, obrigam destacar que a legislação sobre execução
penal em vigor já contém previsões voltadas ao atendimento da saúde dos
indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes.
Com efeito, a Lei de Execução Penal estabelece o direito à
assistência à saúde, incluído, se necessário, atendimento médico (no
próprio estabelecimento e, se o caso, em local diverso), como se verifica
dos seguintes dispositivos:
“Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo,
compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
'§ 1o (Vetado).
'§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência
médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do
estabelecimento.
'§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e
no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. (Incluído pela Lei no 11.942, de 2009)
'(...)
'Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos
condenados e dos presos provisórios.
'(...)
'Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou
do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e
acompanhar o tratamento.
'Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas
pelo Juiz da execução.
'(...)
'Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os
presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta,
quando ocorrer um dos seguintes fatos:
'I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou
irmão;
'II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).”
Desse modo, apenas diante do risco que, repita-se, é horizontal
de que possam contrair a Covid-19, parece prematuro concluir sobre se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089095-12.2020.8.26.0000
11
soltura dos acusados pela prática de crime é conveniente para eles próprios
e para os demais membros da coletividade, sem que se deva constatar, a
priori, a impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra
o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos
estabelecimentos prisionais.
E isso, levando-se em conta que a superlotação desses
estabelecimentos no país, embora constitua problema real e bem
conhecido, não afeta de modo uniforme todos os estabelecimentos, em
todos os Estados, em muitos deles havendo enfermaria para atendimento
de casos não graves e espaço suficiente a permitir o convívio em níveis de
distanciamento não muito diversos daqueles a que estão sujeitos os
habitantes das grandes cidades, hoje segregados por recomendação dos
governos e entidades responsáveis pela saúde pública.
De fato, em que pese a superlotação em presídios, impende
considerar outro dado não menos relevante sobre a realidade
socioeconômica do Brasil, que não pode ser simplesmente ignorado na
abordagem da questão das pessoas que se encontram presas.
Qualquer um que consulte os dados oficiais do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) resultantes do trabalho de coleta do Censo
de 2010, encontrará que naquele ano foi constatado que cerca de 11,4
milhões de pessoas (6% da população do país) viviam em aglomerados
subnormais. Com o censo, o identificou a existência de 6.329 favelas no
Brasil, distribuídas em 323 dos 5.565 municípios brasileiros6.
O conceito de aglomerado subnormal (que o IBGE passou a utilizar
em 2010 em substituição a “Zonas Especiais de Interesse Social”)
compreende todo e qualquer conjunto constituído por no mínimo 51
6 Vide a respeito: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/92/cd_2010_aglomerados_subnormais.pdf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089095-12.2020.8.26.0000
12
unidades habitacionais (barracos, casas etc.) em terrenos de propriedade
alheia (pública ou particular), disposto de forma densa e desordenada (com
média de ocupação individual maior que a das habitações normais...), tendo
como característica comum a carência de serviços públicos essenciais.
Ora, todo brasileiro com conhecimento mínimo da realidade nacional
sabe como são diminutas e precárias as moradias das favelas (ou
“comunidades”). Sabe, também, que esse contingente de mais de onze
milhões de brasileiros (mais de dez vezes superior ao total de indivíduos
presos em estabelecimentos penitenciários em todo o país) não se encontra
em condições de observar com rigor as recomendações das entidades de
saúde pública sobre isolamento e restrição de contatos sociais.
Não é sem razão, aliás, que o governo federal editou, igualmente em
1o de abril, a Portaria (conjunta7) no 54, visando “Aprovar recomendações
gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) dos Estados, Municípios e do Distrito Federal com o objetivo de
garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da
Assistência Social” (art. 1o), considerando “a disseminação do novo
coronavírus (COVID-19) e sua classificação mundial como pandemia e... a
importância de o Estado brasileiro garantir a oferta regular de serviços e
programas socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em
risco social e promover a integração necessária entre o Sistema Único de
Assistência Social e o Sistema Único de Saúde”.
Daí que, mesmo desprezando-se todos os óbices legais já
mencionados, mas levando-se em conta que as autoridades públicas têm
recomendado aos cidadãos que se mantenham resguardados em suas
casas e procurem atendimento especializado somente quando presentes
7 Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Secretaria Nacional de Assistência Social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089095-12.2020.8.26.0000
13
alguns dos sintomas da enfermidade causada pela Covid-198, parece
prematuro estimar como positivo o impacto na disseminação da doença que
decorreria da concessão sistemática a presos condenados do benefício da
“prisão domiciliar”.
Afinal, se os índices de reincidência criminal no país se aproximam
dos 70%, como alguns ii. Presidentes do Conselho Nacional de Justiça9 têm
destacado nos últimos anos, é indispensável obtemperar que a soltura
indiscriminada de presos assintomáticos, que se encontram em presídios
onde há enfermarias e possibilidade de isolamento daqueles que
apresentem sintomas iniciais de gripe, poderia implicar em agravamento do
gravíssimo problema da segurança pública no país, que há anos figura no
grupo dos países com os maiores índices de criminalidade do planeta10.
E ao argumento de que a questão da segurança pública não é
prioritária, senão exclusivamente a humanitária, haveria que responder-se,
então, que a recomendação adequada seria no sentido da soltura de todos
os presos, inclusive aqueles que cumprem penas longas por crimes graves
e gravíssimos, cujo risco de contágio obviamente não é diverso do que
afeta os demais.
O site da UOL/FOLHA publicou no dia 23 de abril de 2020, em
matéria intitulada “Contêiner para presos doentes vira risco de nova derrota
8 Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas mais comuns da doença são “Febre E tosse OU dificuldade para respirar, entre outros
sintomas gripais. Se aparecerem os sintomas ligue para 136 ou procure um posto de saúde” (cf. https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-
doenca#definicaodecaso).
9 Matéria intitulada “Juristas estimam em 70% a reincidência nos presídios brasileiros (do CNJ destacam percentual há anos, mas conselho
ainda
busca
estimativa
oficial)”,
publicada
em
21/01/2014
-
12h52
(Atualizado
em
21/01/2014
-
14h28)
em
https://noticias.r7.com/cidades/juristas-estimam-em-70-a-reincidencia-nos-presidios-brasileiros-21012014, continha a informação de que
“Números apurados pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) apontam para uma taxa de reincidência de 70% entre os presidiários brasileiros,
alertava, em 2009, o então presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ, ministro Gilmar Mendes. Seu sucessor, o hoje ex-
ministro do STF César Peluso, reforçou o alerta dois anos depois, ao dizer que sete em cada dez presidiários brasileiros voltam à cadeia”. No
mesmo sentido: https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2011/09/05/indice-de-reincidencia-criminal-no-pais-e-de-70-diz-peluso.ghtml.
10 Veja-se, por exemplo, a notícia publicada no dia 7.12.2017 pelo periódico ODIA, do Rio de Janeiro, com o título “Estudo recentemente
publicado revelou que o Brasil é o país com o maior número de mortes violentas no mundo - País registrou 70 mil assassinatos, 12% do total
em todo o planeta. Em números absolutos, supera a violência na Índia, Síria, Nigéria e Venezuela”. Segundo o texto da reportagem, “O Brasil
teve, no ano passado, o maior número de mortes violentas do mundo. Foram 70,2 mil mortos, o que equivale a mais de 12% do total de
registros em todo o planeta. O alerta faz parte de um novo informe, publicado nesta quinta-feira, pela entidade Small Arms Survey,
considerada como referência mundial para a questão de violência armada” (vide https://odia.ig.com.br/_conteudo/brasil/2017-12-07/estudo-
brasil-e-o-pais-com-o-maior-numero-de-mortes-violentas-no-mundo.html).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089095-12.2020.8.26.0000
14
para Moro”11, que “ao menos dois presos já morreram de coronavírus. E 30
mil foram liberados das cadeias. Há 59 casos de Covid-19, além de outros
141 suspeitos de terem a doença”.
Assim, supondo-se que todas as pessoas mencionadas na matéria
efetivamente tenham contraído a enfermidade e, ainda, que é correta a cifra
amplamente divulgada pelos meios de comunicação sobre ter o Brasil
atualmente 770 mil pessoas encarceradas12, há que concluir-se que a taxa
de contaminação dos condenados pela prática de crime no país é de
0,0262337662337662%, é dizer, vinte e seis milésimos do número total.
Ocorre que o Ministério da Saúde do Brasil disponibilizou no mesmo
dia 23 de abril a notícia de que o “Brasil registra 45.757 casos confirmados
de coronavírus e 2.906 mortes. Dos 45.757 casos, 25.318 pessoas são
consideradas recuperadas e outras 17.533 estão em acompanhamento”13.
Então, se levado em conta que a população brasileira atual é de
210.147.125 pessoas (segundo estimativa do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística-IBGE14), excluindo os cerca de 770 mil presos,
constata-se que a taxa de contaminação da população que se encontra em
liberdade é de 0,0218465639000774?, ou seja, vinte e um milésimos sobre o
número total, praticamente idêntica a da população carcerária.
A partir daí, salvo melhor juízo, cai por terra toda a argumentação de
cunho humanitarista voltada a justificar a necessidade de soltura das
11 Eis o endereço da Internet: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/23/conteiner-para-presos-doentes-vira-risco-de-nova-
derrota-para-moro.htm.
12 Vide, por exemplo, a matéria intitulada “Brasil tem mais de 773 mil encarcerados, maioria no regime fechado”, de autoria de Luciano
Nascimento, Repórter da Agência Brasil
Brasília, publicada na Internet em 14/02/2020 - 12:47, no seguinte endereço:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-02/brasil-tem-mais-de-773-mil-encarcerados-maioria-no-regime-fechado.
13 Dados esses que, aqui e ali, vêm sendo questionados quanto à sua precisão. O próprio UOL/FOLHA, em matéria intitulada “Número de
casos do coronavírus no Brasil são subestimados, diz estudo”, publicada hoje (23.4.2020), informa que os dados oficiais podem significar
“apenas a ponta do Iceberg” (https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/27/casos-de-coronavirus-no-brasil-sao-
subestimados-diz-estudo.htm?cmpid=copiaecola).
14 O dado, relativo à “população residente estimada (2019)” está disponível na Internet no seguinte endereço:
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=ESTIMATIVA+POPULA%C3%87%C3%83O+ATUAL).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089095-12.2020.8.26.0000
15
pessoas encarceradas em razão da prática de crimes em face do risco a
que estariam expostos no cárcere, uma vez que a soltura delas,
simplesmente, não significaria a redução desse risco, ao mesmo tempo que
traria evidentes prejuízos à segurança pública, além de abalo à
credibilidade do sistema de segurança pública do país, como resultado da
inevitável queda da eficácia de sua função de controle da observância das
leis penais15.
E tudo isto sem levar em conta, ainda, que o Brasil, ao contrário de
outros países de nosso entorno geográfico e cultural (como, por exemplo, o
México16), não conta com um sistema minimamente eficaz de atenção e
reparação às vítimas pelos danos ou prejuízos sofridos com a prática de
crimes, as quais, além de haverem sofrido as consequências da prática dos
crimes que ensejaram o encarceramento de brasileiros que tanto atraem a
atenção da imprensa, mantêm-se expostas aos mesmos riscos de contrair a
Covid-19 e serem novamente vitimadas.
Necessário anotar, ainda, que no âmbito do sistema prisional deste
Estado de São Paulo, a Secretaria de Administração Penitenciária tem
adotado diversas medidas para o combate da “disseminação da Covid-19
junto à população carcerária, aos servidores públicos, e aos demais
usuários do sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e
outros colaboradores”. De acordo com o ofício encaminhado a Corregedoria
Geral de Justiça pelo Sr. Secretário da SAP, Dr. Nivaldo César Restivo, em
8.4.202017, ainda não havia na ocasião registro de presos contaminados,
sendo que “as unidades prisionais estão orientadas a realizar a observação
e identificação de custodiados que apresentem sintomas de gripe, inclusive
com orientação à população carcerária quanto à necessidade da
15 O significativo índice de reincidência (já aqui mencionada) dos indivíduos colocados em liberdade sugere, inclusive, que não haveria
recursos financeiros sequer para reprimir a onda de crimes que sucederia à soltura indiscriminada de centenas de milhares de presos.
16 Este país dispõe, desde o ano de 2013, de uma lei nacional (a “Ley General de Víctimas... publicada en el Diario Oficial de la Federación el
9 de enero de 2013”) voltada à “proteção das vítimas, a proporcionar-lhes ajuda, assistência ou reparação integral”.
17 Ofício SAP no SAPOFI202027403A, datado de 8.4.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089095-12.2020.8.26.0000
16
informação voluntária sobre a ocorrência dos sinais e sintomas,
possibilitando assim, a identificação célere de enfermos”. Em
complementação a tais informações, em 13.5.202018, o Sr. Secretário
acrescentou que, visando a redução do “fluxo de pessoas nas Unidades
Prisionais, notadamente de defensores, estamos ultimando detalhes para
que os integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo utilizem a ferramenta tecnológica que
permita o atendimento virtual dos clientes. No que se refere aos cuidados à
saúde, tem-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente
às necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de
saúde
pertencente
aos
quadros
da
Secretaria da Administração
Penitenciária, para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas
resultantes de pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da
Deliberação CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove)
Unidades (podendo ser concomitantes com o atendimento de profissionais
da SAP). Ainda assim, na ausência de equipe de saúde, o custodiado
poderá ser atendido na rede pública local”.
Assim as coisas, sem descuidar da Recomendação no 62/2020,
emitida pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ante a ausência de
demonstração pelo paciente de que se enquadra em grupo de risco
(“pessoas acima dos 60 anos e aquelas com doenças crônicas, como
diabetes e doenças cardiovasculares”, segundo informação oficial19); de
que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio em que
se encontra; e, ainda, de que apresenta sintomas reais da enfermidade
relativa à Covid-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados
médicos especiais, não cabe reconhecer a seu favor a existência de
cerceamento ilegal de seu direito de locomoção passível de ser sanado
via deste Habeas Corpus.
18 Oficio SAP no SAPOFI202033207A, datado de 13.5.2020.
19 Vide. https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#definicaodecaso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089095-12.2020.8.26.0000
17
Nesse sentido, aliás, as seguintes e recentíssimas decisões do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“( ) Aliás, ainda que houvesse suspeita de contaminação, ao juízo singular competente para
conhecimento e exame de causas vinculadas ao sistema carcerário incumbiria a adoção das medidas
judiciais necessárias, cabendo ao Tribunal de Justiça, por meio de recurso ou ação, o reexame de
eventual decisão contrária aos interesses da parte. O writ, portanto, à míngua de requisitos mínimos de
procedibilidade, não há de ser processado. Impende consignar, por fim, que este Superior Tribunal tem
analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à
pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente
prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente (HC 572292, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, QUINTA TURMA, Data da Publicação:14/04/2020).” (HABEAS CORPUS No 575315-SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA, em 24.4.2020, publ. em 28.4.2020)

“( ) As medidas recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 62) visam
a prevenir a infecção e a propagação do coronavírus em espaços de confinamento de pessoas que se
encontram sob a tutela do Estado. Entretanto, o postulante já está segregado há algum tempo, sem
realizar viagens internacionais. Não existe, no local, registro de superpopulação carcerária ou deficiente
condição sanitária, nem de incidência do vírus. O condenado não possui idade avançada e não se tem
notícia de que, desde sua segregação, tenha sofrido enfermidades bacterianas e parasitárias (tuberculose,
meningite, AIDS) que assolam os presidiários. O paciente pode ser isolado e seguir as orientações para
evitar a disseminação do coronavírus. Também poderá receber imediato tratamento se apresentar
sintomas da doença. Assim, não reputo cabível substituir sua prisão preventiva de ofício.” (HABEAS
CORPUS No 567.408-RJ, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, em 20.3.2020, publ. em 23.3.2020).
No tocante, ainda, à aclamação do Ministro Marco Aurélio quando da
análise do Pedido de Tutela Provisória Incidental no bojo da ADPF no 347,
cumpre assinalar que ela já não é capaz de produzir qualquer efeito jurídico,
eis que afastada por decisão majoritária do Supremo Tribunal Federal na
sessão Plenária do dia 18.3.2020.
Esta é a convicção deste Relator acerca do direito reclamado,
extraída com a independência e imparcialidade que decorrem da ordem
constitucional vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e dos tratados
internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil20.
4. Por fim, vale ainda consignar que o Colendo Supremo Tribunal
Federal, examinando questão semelhante à ventilada no presente habeas
20 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de Dezembro
de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro de 1966, em Nova Iorque
(Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de dezembro de 1991; a Convenção Contra o
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria) em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil
pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova
York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo
Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089095-12.2020.8.26.0000
18
corpus, por meio de judiciosa decisão21 do Ministro LUIZ FUX, deixou
assentado que “a recalcitrância em aceitar o trânsito em julgado, impedindo
a entrega definitiva da prestação jurisdicional mediante a sucessiva
interposição de recursos contrários à jurisprudência, consubstancia adoção
de expediente meramente protelatório e desvirtuamento do postulado
constitucional da ampla defesa, caracterizando a prática abusiva do
exercício do direito de defesa”.
No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I A
via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir
questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. II
Não houve qualquer ilegalidade, no caso sob exame, uma vez que, na sessão de julgamento da
ação penal, o advogado e os réus tomaram ciência formal da sentença proferida pelo Juízo da 3a
Auditoria da 1a CJM, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. III
Ordem denegada. (STF, HC 118915, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 03/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC
16-12-2013)
Habeas corpus. Processual penal. Recurso de apelação não conhecido, dada sua
intempestividade. Súmula no 691 do STF. Inadequação. Ilegalidade manifesta. Não ocorrência. Não
conhecimento. 1. A Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal somente admite mitigação na
presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica na hipótese
em exame. Precedente (HC no 96.992/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, DJe de 16/10/09). 2. Incidência da mencionada súmula, sob pena de supressão de
instância. 3. Em que pese a decisão da Juíza monocrática em atestar a intempestividade do apelo
interposto pelo ora paciente, é certo que foram os autos remetidos à instância superior por força de
recursos interpostos por corréus, tendo sido conhecido e enfrentado o apelo sob a óptica das
razões deduzidas pelo paciente. 4. Habeas corpus não conhecido. (STF, HC 110451, Relator: Min.
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/12/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039
DIVULG 24-02-2012 PUBLIC 27-02-2012)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA E
INJÚRIA.

JUIZADO
ESPECIAL
CRIMINAL.
CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. 1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, pois está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior. Precedente. 2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no
RHC 69.615/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016,
DJe 01/09/2016)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. APELO NÃO
CONHECIDO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 83 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo sido observadas as normas
processuais quando da intimação da parte e, ainda assim, verificada a manifesta intempestividade
do recurso de apelação, não deve o Tribunal de Justiça conhecer do apelo, conforme
precedentes que permitem a incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo
regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 802.413/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016)
21 STF, HC 111226, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG
02-10-2012 PUBLIC 03-10-2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089095-12.2020.8.26.0000
19
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO.
RECURSO INTEMPESTIVO. ART. 593, I, DO CPP. RÉU E ADVOGADO REGULARMENTE
INTIMADOS
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PEDIDO
DE
NOVO
PRAZO
PARA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na decisão
que não conhece do recurso de apelação por ser intempestivo. 2. Recurso improvido. (STJ, RHC no
17.012/MG, Relator Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, v.u., j. 22.03.2005, DJe 29.06.2009).
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO do habeas corpus, mas,
por entendê-lo manifestamente improcedente, NEGO-LHE SEGUIMENTO,
nos termos do art. 168, § 3o do RITJSP22.
OTAVIO ROCHA
Relator
22 RITJSP, art. 168, § 3o - Além das hipóteses legais, o relator poderá negar seguimento a outros pleitos manifestamente improcedentes,
iniciais ou não, ou determinar, sendo incompetente o órgão julgador, a remessa dos autos ao qual couber a decisão.